Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990. Prescrição não configurada. Obrigação de trato sucessivo. Súmula no 85 do C. STJ. Inexistência de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo correção salarial que conclui negociações referentes ao ano de 1990. MP no 154/90, convertida na Lei Federal

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA. Reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990. Prescrição não configurada. Obrigação de trato sucessivo. Súmula no 85 do C. STJ. Inexistência de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo correção salarial que conclui negociações referentes ao ano de 1990. MP no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90. Precedentes do C. STF e desta E. Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012463-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
DO PRADO, EDEVALDE BENATTO e CERLINA BRUDER DI CREDO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
2
VOTO No 35690
APELAÇÃO No 1012463-65.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ANTONIO DO PRADO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA.
Reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a março
e abril de 1990. Prescrição não configurada. Obrigação
de trato sucessivo. Súmula no 85 do C. STJ. Inexistência
de direito adquirido. Acordo coletivo prevendo
correção salarial que conclui negociações referentes ao
ano de 1990. MP no 154/90, convertida na Lei Federal no
8.030/90. Precedentes do C. STF e desta E. Corte.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ANTONIO DO PRADO E OUTROS em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO buscando a condenação desta ao
pagamento de diferenças da complementação dos proventos/benefícios
que recebem. Alegam que são aposentados/pensionistas da extinta
FEPASA e que de acordo com a lei e a Constituição fazem jus às
diferenças de correção monetária incidente sobre a complementação de
seus proventos referente aos índices de reajustes de 84,93% para
março/90 e de 44,80% para abril/90. Pedido calcado nos arts. 192 e ss.
do Estatuto dos Ferroviários, art. 4o da LE no 9.343/96 e Contrato
Coletivo de Trabalho 90/91 firmado com os Sindicatos dos Ferroviários,
bem como as Leis nos 7.788/89 e 7.830/89. Pedem assim o
reconhecimento do direito aos ditos reajustes, com apostilamento para
pagamentos futuros, e a condenação da ré ao pagamento dos atrasados
não prescritos.
A
r.
sentença
de
fls.
213/215
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
3
improcedente a demanda, condenando os autores no pagamento das
custas, despesas e honorários no patamar mínimo previsto no art. 85,
§3o, do CPC, observada a gratuidade.
Inconformados, apelam os autores pugnando,
em resumo, pela inversão do decisum (fls. 220/234).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 237/254), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O apelo deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
De início há de se afastar a tese de prescrição
sustentada nas contrarrazões. O suposto pagamento a menos ocorre
mês a mês. Os aventados reajustes de complementação de
aposentadoria/pensão que não foram aplicados retratam uma relação
de trato sucessivo e continuado, sendo o caso de aplicação do
entendimento previsto na Súmula n.o 85 do E. Supremo Tribunal de
Justiça1, conforme já decidiu esta E. Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidor inativo da extinta
FERROVIA PAULISTA S/A FEPASA. Pretensão ao
recebimento de diferenças de correção monetária sobre
a complementação de aposentadoria que percebe,
relativamente ao IPC de março e abril de 1990.
Sentença que reconheceu a decadência. Reforma que se
impõe. Decadência e Prescrição que atinge apenas as
1 “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição apenas atinge as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
4
parcelas vencidas há mais de cinco anos do
ajuizamento da ação. Relação de trato sucessivo entre
as partes. Aplicabilidade da Súmula no 85 do C. STJ.
Mérito
propriamente
dito.
Inadmissibilidade
da
pretensão. Benefício previsto na Lei n.o 7.788/89 que foi
revogada pela MP n.o 154/90, convertida na Lei n.o
8.030/90, antes da aquisição do direito invocado.
Precedentes. Sentença reformada. Recursos oficial não
provido, provido parcialmente o recurso voluntário.”
(Apelação
no
0019223-23.2013.8.26.0053,
rel.
Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 11.12.2013).
Contudo, o pedido dos autores/apelantes pauta-
se no acordo coletivo celebrado em janeiro de 1990, do qual constaria,
na cláusula 4, que “a partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei n.o 7.788/89, que
dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a correção dos salários
pelo índice pleno do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a
todas as faixas salariais”.
Alegam na inicial que, não obstante estarem em
vigência tanto o Acordo Coletivo no 90/91 quanto a Lei no 7.788, de 03
de julho de 1989, e a Lei no 7.830, de 28 de setembro de 1989, deixou
de ser aplicada com base nos valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria a correção referente aos meses de
março e abril de 1990, nos percentuais de 84,93% e 44,80%,
respectivamente, que deveriam incidir com base nos vencimentos dos
meses subsequentes, quais sejam, abril e maio do mesmo ano (fls. 09).
Contudo, os pretendidos reajustes não se
afiguram cabíveis, uma vez que não foram realmente concedidos, ante
a revogação da lei supracitada. Inexiste direito adquirido, ante uma
legislação já revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
5
Ou seja, com o advento da Medida Provisória
n.o 154/90 convertida em Lei Federal n.o 8.030/90 afastou-se o direito
ao reajuste dos servidores da ativa da extinta FEPASA, não havendo,
portanto, direito adquirido, como bem esclareceu o E. Desembargador
Oliveira Santos: "Inexistente o direito adquirido, legal a aplicação da Medida
Provisória n° 154/90, sem afronta aos preceitos contidos no artigo 5o, XXXVI, da
Constituição Federal e artigo 6o, da Lei de Introdução ao Código Civil. Como ficou
constando no voto que proferi na Apelação Cível n° 276.058-2/0: '...não têm eles
direito líquido e certo em ter seus vencimentos reajustados com base em legislação
já revogada, na data e no momento em que decidido o reajuste, valendo anotar
que a tabela de reajustes e porcentagens publicada por órgãos que apuram a
inflação não integra patrimônio jurídico dos servidores visto que esta pode apenas
embasar e fundamentar os aumentos a serem eventualmente concedidos pelo
poder público, sem qualquer caráter vinculativo.'
Por outro lado, desde que editada a alteração salarial
dos funcionários por lei e vedadas discriminações de pessoas (conferir Hely Lopes
Meirelles) pode o poder público estabelecer novo regime retribuitório a ser
instituído no próprio mês em curso. E foi exatamente o que ocorreu no caso
vertente, valendo anotar que a medida provisória não retroagiu a período
aquisitivo anterior àquele em que seria feito o pagamento.
O pormenor de os cálculos para pagamento dos
vencimentos abrangerem parte do mês anterior ao do efetivo adimplemento da
obrigação, gera, apenas, expectativa do direito, jamais direito adquirido, pois este
só se efetiva com o vencimento do mês de competência, isto é, o mês básico, ou
seja, apenas com o término desse período pode-se falar de direito adquirido:
aquele que já se integrou ao patrimônio de seu titular e do qual o Estado não pode
mais retirar.
Enfim, para se falar em direito adquirido, mister se faz
que seu titular possa exercê-lo e, no caso, o exercício do direito somente poderia
realizar-se no final do período do mês básico, ou seja, março de 1990; no final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
6
assinala-se, pois só então operados restaram, por inteiro, os fatos aquisitivos que
integram o direito, não completado tal ciclo e mesmo durante o período de
aquisição não se dispõe de nenhum direito definitivo ou, tal como lembra
Reynaldo Porchat, têm-se esperança de um direito que, pela ordem natural das
coisas, e de acordo com uma legislação existente, entrará provavelmente para o
patrimônio de um indivíduo, quando se realize um acontecimento previsto ('Da
Retroatividade das Leis Civis', pág. 30).
Na espécie, embora o 'acontecimento previsto' possa
sugerir direito a termo e não, a rigor, expectativa, certo é que a integração do fato
aquisitivo específico, ou seja, a inalterabilidade do valor da contraprestação do
serviço do funcionário, só daria ao final do mês de março de 1990 e, por
consequência, a subsistência à aquisição do respectivo direito à percepção dos
vencimentos, nos moldes anteriormente estabelecidos, até porque nesse interregno
bem poderia acontecer modificação de critérios de reajuste, como de fato ocorreu,
com a edição da Medida Provisória n° 154/90.
A Constituição visa resguardar o direito adquirido em
sua essência e não sua aparência formal” (Apelação no 0020125-
97.1997.8.26.0000, j. 13.03.00).
Tal posicionamento, que vem sendo reiterado
em decisões recentes deste E. Tribunal2, já foi referendado pelo C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO C. STJ. (.....) II - Conforme iterativa
jurisprudência do e. STJ, não há, em favor dos
2 Veja-se, apelação no 1044484-96.2018.8.26.0602, rel. Des. Souza Meirelles, j. 30.03.2020; apelação no
1051462-53.2019.8.26.0053, rel. Des. Eduardo Gouvêa, j. 19.03.2020; apelação no 0011704-
94.2013.8.26.0053, rel. Des. Carlos Violante, j. 20.05.2014; apelação no 0019099-40.2013.8.26.0053, rel.
Desa. Maria Laura Tavares, j. 21.10.2013; apelação no 0157944-90.2008.8.26.0000, rel. Des. Aroldo
Viotti, j. 15.08.2011; apelação no 0200382-34.2008.8.26.0000, rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
11.04.2011, entre outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
7
servidores públicos, direito adquirido ao reajuste de
vencimentos
no
percentual
de
84,32%.
Agravo
regimental
desprovido”
(AgRg
no
REsp.
n.o
1114822/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe 30/8/2010)”.
No mais, ressalte-se que outro não é o
entendimento do C. STF3:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Servidor público. Vencimentos. IPC de março/90.
Diferença de 84,32%. Execução de sentença trabalhista.
Direito adquirido. Inexistência. Irredutibilidade de
vencimentos. Impossibilidade de reexame de fatos e
provas dos autos. Precedentes.
1. A Suprema Corte pacificou o entendimento de que
não há direito adquirido à recomposição salarial, no
percentual de 84,32%, referente ao IPC do período de
março de 1990.
2. O recurso extraordinário não se presta para o
reexame de legislação infraconstitucional ou de fatos e
provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e
279/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (AI 858016
AgR/RS, rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.08.2014).
Assim sendo, nenhum reparo merece a r.
sentença, que fica integralmente mantida.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
3 Ainda, AI 621338 AgR/MG, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.03.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-65.2018.8.26.0053 -Voto no 35690 a
8
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao apelo. Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, os honorários
são majorados para 15% do valor da causa, igualmente observada a gratuidade.
VERA ANGRISANI
Relatora